Tribunal: TJBA
Processo: 8016744-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016744-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IRLANDO SILVA REGO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irlando Silva Rego contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da EMBASA, declarou-se incompetente de ofício e determinou a remessa dos autos à Comarca de Senhor do Bonfim/BA, sob o fundamento de que seria o local de cumprimento da obrigação. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a legalidade da decisão judicial que declinou, ex officio, da competência territorial, com base no local de cumprimento da obrigação (Senhor do Bonfim/BA), em detrimento do foro da sede da pessoa jurídica ré (Salvador/BA), que também seria competente à luz do art. 53, inc. III, "a", do CPC. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A controvérsia envolve competência territorial, que tem natureza relativa e, portanto, não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. 4. O autor ajuizou a demanda no foro da sede da EMBASA, pessoa jurídica ré, opção válida nos termos do art. 53, inc. III, “a”, do CPC. 5. A declaração de incompetência pelo juízo de origem revela-se indevida, especialmente porque não havia sequer citação da parte adversa, o que impede qualquer pronunciamento judicial acerca de prorrogação ou declinação de competência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO para determinar o regular prosseguimento da ação na 1.ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8016744-45.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Irlando Silva Rego e, como Agravada, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11